Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002618-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINETE OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE - CPF: 068.475.591-28 (PACIENTE), Vagner Dupim Dias (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
1. NOVEL DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE ESPECA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS EM DESFAVOR DO PACIENTE
– INCREPADO QUE, EM GOZO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, ALTEROU O ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO E, APARENTEMENTE, SE ENVOLVEU NO COMETIMENTO DE NOVO CRIME - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS DO ART. 319 DO CPP -
2.

PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. VI, DO CPP, QUE EXIGE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU(S) FILHO(S) MENOR(ES) DE 12 (DOZE) ANOS
–
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO GENITOR À SUA FILHA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada no descumprimento das medidas cautelares anteriormente decretadas em face do paciente que, além de alterar o endereço sem comunicar o juízo, teria se envolvido em novo delito, a justificar que seja novamente recolhido ao cárcere à bem da ordem pública; satisfazendo, portanto, os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.

2.

Pelos mesmos motivos, não há falar em substituição do ergástulo por restrições menos severas, visto que estas já se demonstraram inócuas para os fins acautelatórios pretendidos
in casu
.

3.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados do(s) filho(s) menor(es) de 12 (doze) anos, o que não se atestou na hipótese dos autos.

4.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. DIEGO PEREIRA DE IGREJA

PACIENTE:

RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 0002939-82.2019.811.0105 (PJe), que responde pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação ao narcotráfico
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que o paciente foi inicialmente preso em flagrante no dia
11/10/2019
e, na oportunidade em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento pelo MM. Juiz de primeiro grau no dia
11/11/2019
.

Prosseguindo, afirma que o processo tramitou regularmente e após o encerramento da fase instrutória, a i. Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi apreciado e
deferido
pelo magistrado singular em
05/02/2020
, ocasião em que concedida a liberdade provisória ao increpado adstrita ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre as quais,
a proibição de alterar seu endereço sem prévia comunicação ao Juízo da Vara Única de Colniza/MT
.

Todavia, após a restituição de sua liberdade, o beneficiário deste
writ
teria alterado seu endereço sem comunicar o juízo, bem como se envolvido na prática de novo crime, o que ensejou a redecretação de sua prisão preventiva em
14/01/2021
, sendo novamente recolhido ao cárcere no dia
18/01/2021
; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia e de substituição do ergástulo pela prisão domiciliar formulados em primeira instância.

Nessa esteira, aduz o impetrante que a medida constritiva imposta ao paciente é ilegal, porquanto
não houve o descumprimento das medidas cautelares alternativas ao cárcere outrora impostas
, pois assegura que a decisão concessiva da liberdade não fez qualquer menção à obrigação de manter endereço atualizado nos autos, tendo se limitado a estipular
“que estaria proibido de se ausentar da comarca de Sorriso por prazo superior a 15 (quinze) dias”
; demais disso, o advogado responsável pela defesa do paciente na ação penal correlata não foi sequer notificado para informar seu novo endereço nos autos, tornando injustificada a imposição da medida extremada.

Em reforço à tese de ilegalidade da prisão, assevera que a despeito dos argumentos lançados pelo magistrado singular no mais recente decreto de prisão, dando conta de que o paciente teria se envolvido na prática de novo crime na comarca de Nova Mutum/MT durante o gozo do benefício da liberdade provisória; naqueles autos, foi reconhecida a ausência de indícios mínimos capazes de vincular o increpado aos delitos, tanto que lhe foi concedida a liberdade condicionada ao pagamento de fiança.

Lado outro, invoca os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo increpado e a
excepcionalidade da prisão preventiva
, para depois defender que
não se fazem presentes

os requisitos legais do art. 312 do CPP, mormente aquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça, demais disso, nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, solto, causará transtornos à ordem pública, à instrução criminal ou à escorreita aplicação da lei penal, tudo a demonstrar a
desproporcionalidade
de sua manutenção em cárcere e a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos severas

(art. 319 do CPP)
, a exemplo do monitoramento eletrônico.

Enfim, assevera que o beneficiário do
writ

faz jus à prisão domiciliar
, pois, além de ser
genitor e único responsável
por uma criança menor de 06 (seis) anos de idade, está sendo acusado por crimes que não envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa, preenchendo, portanto, os requisitos insculpidos no
art. 318, incs. III e VI do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, reclama a substituição da medida constritiva por restrições menos severas do art. 319 do CPP ou, ainda, pela custódia em domicílio.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 76598978 ao ID 76598984.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção em razão do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1017672-60.2019.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 76764986) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 78215958.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 79302979).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Passo, pois, a examinar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do édito segregatício
:

Ressai do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Verte da prova pré-constituída que no dia
11/10/2019
a Polícia Militar da comarca de Colniza/MT recebeu uma denúncia anônima de que nas proximidades do aeroporto, sentido “Estrada do Óleo”, na Zona Rural daquela urbe, havia dois indivíduos comercializando entorpecentes; e, por isso, uma equipe saiu em diligências a fim de averiguar a veracidade de tais informações.

Chegando ao local, os agentes de segurança pública visualizaram o ora paciente
Rodrigo Júnior de Souza Freire
e seu comparsa
Francinete Oliveira da Silva
em atitude suspeita, motivo pelo qual foi realizada a abordagem dos sujeitos.

Durante o procedimento padrão de revista pessoal, os policiais encontraram
uma porção de substância análoga à MACONHA
em um dos bolsos da roupa de
Francinete
, o qual confessou aos milicianos a existência de mais entorpecentes escondidos na casa em que reside com o ora paciente.

Diante de tais informações, uma equipe se deslocou até o aludido imóvel onde, após terem a entrada franqueada pelos increpados, lograram em apreender
02 (duas) pedras de substância análoga à
CRACK
; uma “trouxinha” de substância análoga à COCAÍNA; 02 (duas) porções de substância entorpecente análoga à MACONHA; um caderno contendo anotações referentes à venda de narcóticos; uma pistola Taurus, calibre .40; um carregador; 06 (seis) munições calibre .38, intactas; e 04 (quatro) munições .40, intactas
.

À vista disso, os suspeitos foram conduzidos presos e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, a bem da ordem pública; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia em desfavor destes, sendo esta devidamente recebida pelo d. magistrado de primeiro grau em
11/11/2019
.

O feito tramitou regularmente e ao final da fase instrutória, a i. Defesa protocolou novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual restou
deferido
pelo juízo a quo em
05/02/2020
, oportunidade em que
concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos severas
, dentre as quais, a
proibição de alterar seu endereço sem prévia comunicação ao Juízo da Vara Única de Colniza/MT
.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido édito liberatório,
in verbis
:

“(...) De fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante se faz prova o auto de prisão em flagrante (f. 15), termos de declarações e depoimentos (fls. 16-19, 21-22), termo de apreensão (f. 20), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 25-28, 31-33), bem como o boletim de ocorrência (fls. 08-12). Portanto, resta configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Entretanto, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, em que pese às elementares fáticas que embasaram a prisão dos acusados tenha sido para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o acusados respondem a processos na seara criminal, cabe ao magistrado revisitar constantemente as prisões decretadas, pois a prisão não pode ser abusiva, ou exagerada no tempo (fato "tempo" como fato novo), quadro jurídico ainda mais evidente com a novel Lei n. 13.964/2019 a exigir revisitação periódica a cada 90 dias.

No caso dos autos, noto que já se encerrou a instrução criminal, pendentes nestes autos as alegações finais, em vias de receber a prestação jurisdicional, por meio de sentença, seja ela absolutória ou condenatória, portanto, plenamente cabível a fixação de algumas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tanto mais porque já se encontram segregados cautelarmente há 03 (três) meses e uma eventual condenação seria improvável o regime fechado, sendo perfeitamente cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)

Ante o exposto, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA

dos acusados RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE e FRANCINETE OLIVEIRA DA SILVA, com a imposição das seguintes medidas cautelares:

a)

COMPARECIMENTO dos acusados em todos os atos do processo,
estando os beneficiados proibidos de alterar seus endereços sem comunicação a este Juízo
;

b)

COMPARECIMENTO MENSAL

no juízo da Comarca de Sorriso, onde residem (RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE – Sorriso-MT e FRANCINETE OLIVEIRA DA SILVA – Ipiranga do Norte-MT – sob jurisdição da Comarca supramencionada), para informarem e justificarem suas atividades;

c)

PROIBIÇÃO de se ausentarem da Comarca de Sorriso-MT (no caso do acusado FRANCINETE, de Ipiranga do Norte-MT), por período superior à 15 dias sem prévia comunicação àquele Juízo.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiverem presos, ficando os acusados advertidos de que o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que garantam a instrução processual, inclusive a prisão preventiva (...).”
[ID 76598983, p. 147-148]

Sucede que, após ser colocado em liberdade, o favorecido nessa ordem além de alterar o endereço sem informar o juízo, teria se envolvido na prática de novo ilícito penal; e, por isso, teve sua prisão preventiva redecretada no dia
14/01/2021
, nos seguintes termos:

“Vistos,

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do acusado RODRIGO JÚNIOR DE SOUSA FREIRE pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03.

No que concerne à prisão cautelar, extrai-se dos autos que após sua prisão em flagrante no dia 12.10.2019 e sua posterior conversão em preventiva, o acusado permaneceu segregado até o dia 12.02.2020 quando, após o término da instrução processual, este Magistrado lhe concedeu liberdade provisória condicionada às seguintes medidas cautelares:

a) COMPARECIMENTO em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;

b)COMPARECIMENTO MENSAL no juízo da Comarca de Sorriso, para informar e justificar sua atividade;

c)PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca de Sorriso-MT, por período superior à 15 dias sem prévia comunicação àquele Juízo.

Contudo, antes de apresentar seus memorias finais escritos, o “Parquet” devolveu os autos, requerendo a prisão preventiva do acusado em razão do descumprimento das medidas cautelares, bem como pela prática de novo delito.

É O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva, só pode ser decretada em caráter excepcional, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não se configurando antecipação do cumprimento de pena.

No caso, observa-se que foi expedida carta precatória para fiscalização das medidas cautelares, tendo o Sr. Meirinho informado que
não foi possível proceder a intimação do acusado no endereço por ele fornecido porque no local residem outras pessoas, as quais disseram não conhecer nenhuma pessoa com o nome daquele nas proximidades.

Além disso, extrai-se das cópias apresentadas às fl. 208-442 que
em menos de um ano após sua soltura (prisão no dia 07.01.2021, nos autos sob o n. 1000037-31.2021.8.11.0086, que tramitam na Comarca de Nova Mutum/MT), o acusado novamente foi autuado em flagrante delito por, aparentemente, praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, sendo autuado, ainda, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Diante disso, tenho que as informações acima demostram o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE do acusado e a INUTILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE APLICADAS, exigindo-se que este juízo escolha medidas outras tão ou mais eficientes que aquelas que restaram frustradas, pois a aparente REITERAÇÃO DELITUOSA e o DESCOMPROMISSO EM CUMPRIR AS ORDENS SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO revelam afronta concreta à ORDEM PÚBLICA.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de RODRIGO JÚNIOR DE SOUSA FREIRE já que preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP
(...).”

Na ocasião, foi determinada a expedição do respectivo mandado de prisão, o qual restou devidamente cumprido em
18/01/2021
, permanecendo o paciente segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados pela i. Defesa.

Nessa esteira, irresignado com recente decretação da medida constritiva em face do paciente, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal nos termos já relatados.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pelo nobre causídico na exordial do
writ
, entendo que
a razão não lhe assiste
. Explico.

Não é despiciendo que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva detém caráter excepcional e, por isso, só pode ser decretada quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
],
além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual do paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os delitos pelos quais está sendo acusado [tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido], quando somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo dos depoimentos colhidos na repartição policial, do boletim de ocorrência e do termo de exibição e apreensão; os quais, inclusive, respaldaram o oferecimento da denúncia em face do paciente e de seu comparsa e ensejaram a instauração da ação penal n.o
0002939-82.2019.811.0105.

Enfim, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora bem destacou que a novel decretação da prisão preventiva se justifica diante do
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
e da
manifesta inutilidade das medidas cautelares alternativas ao cárcere
, evidenciadas pelo aparente risco de reiteração delitiva e pelo total desprezo do increpado pelas determinações judiciais, visto que além de se envolver em novo ilícito penal, alterou seu endereço sem prévia comunicação ao juízo, a justificar que seja novamente recolhido ao cárcere à bem da ordem pública, a teor do que preceitua o
art. 312, §1o do CPP
.

A propósito, é nesse sentido o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Nos termos do art. 312, c.c. o art. 282, § 4.o, do Código de Processo Penal, o descumprimento injustificado de condição da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação e negativa do direito de apelar em liberdade, não havendo falar-se em ilegalidade da prisão preventiva.
2. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 3. Ordem de habeas corpus denegada.”

(STJ - HC: 472161 SP 2018/0258294-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019) (grifei)

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão, tampouco em substituição do ergástulo por restrições menos severas porquanto, conforme já consignado, a prisão preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta como a medida
necessária
e
adequada
à hipótese, notadamente diante do evidente descumprimento das obrigações que lhe foram impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, tudo a revelar

imprescindibilidade da medida extremada
e a
inocuidade das providências cautelares alternativas
.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto devidamente evidenciado o preenchimento dos requisitos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, a afastar qualquer argumento de que a medida é ilegal ou desproporcional à hipótese.

2.

Da aventada submissão do paciente à custódia domiciliar:

Da mesma forma, não encontro motivos para acolher a tese defensiva que visa submeter o increpado ao regime domiciliar, porquanto seria o único responsável por seus filhos menores de idade. Explico.

Como é cediço,
em decisão recente proferida no bojo do
Habeas Corpus
Coletivo n.o 165.704/DF (DJE n.o 263, de 03/11/2020), a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal - seguindo a linha intelectiva firmada anteriormente no julgamento no HC n.o 143.641/SP - determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência,
desde que presentes os requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal
, observando-se as condições enunciadas no julgamento no HC n.o 143.641/SP.

Além do mais, há de se ter em conta que
“
o uso do
verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6a Turma).

Dessa forma, tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar,
em todas as hipóteses
, deve levar em consideração tanto o requisito
objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito
subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Com isso, conquanto o causídico insista que o favorecido nessa ordem é genitor de uma criança menor de idade, colacionando aos autos a certidão de nascimento de
Kemilly Sofia Silva Freire
(ID 76598978, p. 01),
não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que os cuidados do paciente são imprescindíveis à infante
, sendo insuficiente a tal propósito a simples menção de que
o increpado
“não possui qualquer outra pessoa para que cuide da infante nesta comarca, pois ... a genitora da infante está presa”
(sic – ID 76598977, p. 07).

T
anto é assim que ao apreciar o pleito defensivo de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a d. autoridade inquinada de coatora justificou o indeferimento justamente no não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, destacando, nesse desiderato,
“que não foram apresentados elementos aptos a comprovar que ele seja o único responsável pela menor, existindo um universo de possibilidades probatórias (cartão de vacinação, matrícula em escola, receitas médicas, etc.), além da possibilidade de acolhimento da infante junto a familiares de ambos os pais, como avós, tios e tias plenamente capazes”
(ID 78215958, p. 08).

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ,
ao normatizar
tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária,
a Lei n.o 13.257/16 exige que
os homens
comprovem que são os

únicos
responsáveis pelos cuidados com as crianças [
vide
HC 362.922 e RHC 81.300], e no caso em exame, ao que parece, a presença do favorecido nessa ordem no lar somente teria o condão de
auxiliar
a companheira com os afazeres de casa, o sustento do lar e os cuidados com os filhos, a inviabilizar a sua colocação em regime domiciliar.

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes.

3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos,
ausente
in casu
qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de sua filha menor de 12 (doze) anos
, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021